Tribunal: TJMT
Processo: 1007322-66.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007322-66.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILDA RODRIGUES SIMPLICIO MENDONCA - CPF: 825.641.591-68 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007322-66.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1007322-66.2024.8.11.0055

Recorrente:
Marilda Rodrigues Simplício Mendonça.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT).

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de auto de infração e multa equivocadamente lançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais em razão do auto de infração indevidamente registrado; e (ii) verificar se foi demonstrado o prejuízo material para fins de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado exige, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a comprovação do nexo de causalidade e do dano causado por ação ou omissão estatal. No caso, não foi comprovada ilicitude na conduta dos agentes da Administração Pública ou dano moral efetivo à recorrente.

4.

O dano material, nos termos do artigo 944 do Código Civil, deve ser comprovado de forma inequívoca. A recorrente não demonstrou o pagamento do auto de infração ou qualquer outro prejuízo econômico correlato.

5.

Precedentes jurisprudenciais corroboram que, na ausência de nexo de causalidade e prova de dano efetivo, não há fundamento para a condenação por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação de dano material ou moral impede a condenação à reparação civil.

2.

O nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado é requisito essencial para a responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, §6º; Código Civil, artigo 944.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI n.º 10006082920228110001, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 23/03/2023;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007322-66.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1007322-66.2024.8.11.0055

Recorrente:
Marilda Rodrigues Simplício Mendonça.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT).

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marilda Rodrigues Simplício Mendonça
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 265283348)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265284254): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 265284257)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007322-66.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1007322-66.2024.8.11.0055

Recorrente:
Marilda Rodrigues Simplício Mendonça.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT).

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Marilda Rodrigues Simplício Mendonça
contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos feitos na presente ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela recorrente em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
.

Da narrativa dos fatos, a autora recorrente assevera que, anteriormente, moveu ação em face da parte requerida, que tramitou sob o n.º 0026271-34.2019.8.11.0055, por via da qual foi anulado um auto de infração lavrado indevidamente contra si, em razão da placa de seu carro ter sido clonada.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta a sete centavos), relativos à multa alegadamente paga e por danos morais, na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Diante da improcedência dos pleitos indenizatórios, interpôs o recurso que ora se analisa.

Pois bem. No tocante ao pleito de indenização pelos danos extrapatrimoniais, a pretensão não merece prosperar.

O reconhecimento do dever de indenizar da Administração Pública encontra-se no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Esse mesmo dispositivo constitucional dispõe acerca a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que prescinde dos elementos de culpa ou dolo.

A teoria objetiva relaciona-se ao risco assumido pelo Poder Público diante de um pressuposto de igualdade dos ônus e encargos sociais. Todavia, nas hipóteses de ação ou omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo-se, com isso, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, a fim de impedir o resultado danoso.

Na teoria da culpa administrativa, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, ou seja, somente se efetiva mediante a comprovação dos elementos dolo ou culpa, esta consubstanciada na imprudência, negligência e imperícia pelo agente estatal.

Ocorre que, no caso em tela, não restam evidenciados o nexo de causalidade e a ilicitude na conduta dos agentes da Administração Pública, tampouco comprovação dos elementos dolo ou culpa.

Além disso, a autora recorrente não comprovou a existência de nenhum dano efetivo.

Não é demais ressaltar que não há nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o suposto abalo moral suportado pela recorrente, capaz de gerar responsabilidade civil do ente federativo a indenizar. A propósito:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C DANO MORAL – AUTUAÇÃO DE MULTAS EM DESFAVOR DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10006082920228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/03/2023)“.

Segue, também, julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora em exame:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MOTOCICLETA FURTADA – INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL COMETIDO PELOS CONDUTORES APÓS O EVENTO DANOSO – MULTAS E PENALIDADES NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO PROPRIETÁRIO – CARATER PERSONALISSIMO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVCA DO ESTADO - DANO MORAL NÃO CONGIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As penalidades impostas, em razão do caráter personalíssimo devem ser direcionadas aos condutores e não atribuídas ao proprietário do bem, salvo hipótese de responsabilidade solidária, o que não é o caso. Em relação ao dano moral não se evidencia nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o abalo moral suportado pelo recorrente, capaz de gerar responsabilidade civil do ente federativo a indenizar. Recurso parcialmente provido, tão somente, para anulação dos autos de infrações.

(TJ-MT - RI: 10154394820238110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)”.

Logo, não há que se falar em danos morais no presente caso.

No que concerne aos danos materiais, melhor sorte não acompanha a recorrente.

Isso porque, o dano material não se presume, devendo ser comprovado inequivocamente, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no artigo 944 do Código Civil.

No ponto, todavia, a autora não comprovou o gasto desembolsado referente ao auto de infração em comento, pois não demonstrou o pagamento.

Sobre a matéria:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAIS E DANO MATERIAIS. INFILTRAÇÃO NO INTERIOR DE APARTAMENTO DECORRENTE DE AVARIAS NO TELHADO DO CONDOMÍNIO. PREJUÍZOS MORAL E MATERIAL. RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na hipótese, trata-se de infiltração no imóvel originada de avarias do telhado da área comum. Compete ao síndico “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.” (Artigo 1.348, inciso V, do Código Civil). 2- O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos desembolsados referentes aos produtos mencionados. 3- Sentença parcialmente reformada. 4-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 10145668720198110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2023)”.

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não foram produzidas provas que evidenciem o dano material alegado
.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 10/03/2025